Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DO IMPORTE MUTUADO EM FAVOR DE TERCEIRA EMPRESA. ALEGAÇÃO DE TOMADA DE MÚTUO MEDIANTE ERRO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. MÚTUO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VEROSIMILHANÇA. REPASSE DO VALOR MUTUADO A TERCEIRO. FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO QUANTO AO PONTO. BLOQUEIO DO VALOR TRANSFERIDO. NATUREZA DE ARRESTO. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Contratado empréstimo de mútuo bancário de forma legítima, consoante se afere em sede de juízo de delibação preliminar, as prestações derivadas do mútuo não podem ser suspensas em sede de tutela provisória de urgência sob o prisma de que, na sequência, o consumidor tomador do empréstimo se enredara em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-lo e imobilizar parte do que auferira em empréstimo sob a promessa de lucro em favor de pessoa jurídica diversa, à medida em que, sob essas premissas, o mutuante não pode ser responsabilizado por atos e negócios que lhe são estranhos e não vinculados ao contrato que efetivamente concertara.
3. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
4. Aferida a verossimilhança do alegado pelo consumidor no sentido de que, induzido a erro, repassara parte do que obtivera no ambiente de mútuo bancário a empresa com a qual contratara sob a promessa de recebimento de lucro, denotando a plausibilidade do alegado no sentido de que fora vítima de fraude, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente em conta da titularidade da contratada, de forma a ser resguardado o resultado útil do processo.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.